Tribunal: STJ
Processo: 0018007-55.2023.8.17.9000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3022973 - PE (2025/0317519-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
AGRAVADO
: JOSE DIEGO MACIEL DE SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TUTELA PROVISÓRIA. NATUREZA PRECÁRIA.
INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial com fundamento no
V, do
art. 1.030,
CPC, em razão da incidência, por analogia, da Súmula no 735 do
STF, considerando a natureza precária da tutela provisória
mantida no acórdão recorrido.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível
superar o óbice da Súmula no 735 do STF para admitir recurso
especial contra decisão que defere ou indefere tutela provisória,
considerando a alegada excepcionalidade do caso.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ entende que não é cabível recurso
especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar
ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da
decisão, conforme a Súmula no 735 do STF.
4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo,
exigindo que a parte agravante impugne todos os fundamentos da
decisão de forma específica e suficiente, sob pena de incidência do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do RISTJ.
art. 932,
art. 253,
5. No caso, a agravante não impugnou de forma específica e
suficiente o fundamento da incidência da Súmula no 735 do STF,
nem apresentou fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a
decisão impugnada.
IV. Dispositivo
6. Agravo em recurso especial não conhecido.
Documento eletrônico VDA52439907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/11/2025 14:40:11
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 44e43640-abad-46d7-8983-1d61ede22219

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
11/11/2025
17/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA52439907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/11/2025 14:40:11
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 44e43640-abad-46d7-8983-1d61ede22219

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3022973 - PE (2025/0317519-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
AGRAVADO
: JOSE DIEGO MACIEL DE SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TUTELA PROVISÓRIA. NATUREZA PRECÁRIA.
INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial com fundamento no
V, do
art. 1.030,
CPC, em razão da incidência, por analogia, da Súmula no 735 do
STF, considerando a natureza precária da tutela provisória
mantida no acórdão recorrido.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível
superar o óbice da Súmula no 735 do STF para admitir recurso
especial contra decisão que defere ou indefere tutela provisória,
considerando a alegada excepcionalidade do caso.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ entende que não é cabível recurso
especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar
ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da
decisão, conforme a Súmula no 735 do STF.
4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo,
Documento eletrônico VDA52193434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:07:27
Código de Controle do Documento: 8d1763d9-d7e6-4a0f-b7c0-360664d2dcf8

exigindo que a parte agravante impugne todos os fundamentos da
decisão de forma específica e suficiente, sob pena de incidência do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do RISTJ.
art. 932,
art. 253,
5. No caso, a agravante não impugnou de forma específica e
suficiente o fundamento da incidência da Súmula no 735 do STF,
nem apresentou fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a
decisão impugnada.
IV. Dispositivo
6. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto por HAPVIDA
ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A contra decisão que inadmitiu o recurso especial, com
fundamento no
V, do Código de Processo Civil, por incidência, por analogia,
art. 1.030,
da Súmula no 735 do Supremo Tribunal Federal, em razão da natureza precária da
tutela provisória mantida no acórdão recorrido, e pela exigência de providência
jurisdicional definitiva para acesso às instâncias excepcionais (e-STJ fls. 280/282).
Nas razões do agravo em recurso especial, a agravante alega, em
síntese, a superação do óbice da Súmula no 735 do STF, afirmando situação de
excepcionalidade decorrente de “gastos exorbitantes” e perigo de
irreversibilidade. Sustenta que, em hipóteses excepcionais, é possível o
processamento do recurso especial relativo a decisão sobre antecipação de tutela,
destacando urgência e risco de dano irreparável pela irreversibilidade dos custos. (e-
STJ fls. 348/351).
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:
Recurso especial (id. 40488519) interposto contra acórdão prolatado em
agravo de instrumento (id. 39219609), assim ementado:
Documento eletrônico VDA52193434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:07:27
Código de Controle do Documento: 8d1763d9-d7e6-4a0f-b7c0-360664d2dcf8

EMENTA:
DIREITO
PROCESSUAL
CIVI.
DIREITO
DO
CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE
TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE.
MEDICAMENTO
SYNOLIS
V-A.
PRESCRIÇÃO
MÉDICA.
NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO.
PRESENTES OS REQUISITOS DEFERIDORES DA TUTELA DE
URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Tutela de urgência deferida para determinar a disponibilização do
medicamento Synolis V- A, essencial para o tratamento do
agravado, considerando a urgência e a gravidade da sua condição
de saúde. 2. A operadora de saúde sustenta que não está
obrigada a fornecer o tratamento, por não fazer parte do Rol da
ANS nem possuir cobertura contratual. 3. O rol da ANS é
considerado meramente exemplificativo, não limitando a cobertura
obrigatória de tratamentos prescritos por médico, cabendo ao
plano de saúde arcar com os custos do tratamento necessário ao
tratamento de saúde do paciente. 4. É sabido que os planos de
saúde apenas podem estabelecer para quais doenças oferecerão
cobertura, não lhes cabendo limitar o tipo de tratamento que será
prescrito, incumbência essa que compete ao médico que assiste
ao paciente, ainda que não haja previsão em Rol da ANS, que é
meramente exemplificativo, ou não atendida diretriz de utilização.
5. Cabível o deferimento da medida antecipatória, que visa
resguardar a vida e a saúde da parte autora, bens estes
juridicamente tutelados em ordem prioritária, em atenção ao
princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 6. Agravo
de Instrumento não provido. Decisão unânime.
Em suas razões recursais (id. 40488519), alega a parte recorrente, em
síntese, que o acórdão impugnado violou o
da Lei
Art. 10, inciso I
Federal 9.656/98, os arts. 421 e 422 do Código Civil, bem como o
o,
Art. 4
inciso III da Lei Federal no 9.961/00.
Ressalta que o fornecimento de medicamentos para tratamento
domiciliar não está contemplado dentre as coberturas obrigatórias,
alegando ainda que o atendimento domiciliar de forma automática e
indiscriminada fere não só a legislação, o contrato firmado, como
também a própria jurisprudência do STJ.
A parte recorrida apresentou suas contrarrazões (id. 43210950).
É o que havia a relatar. Decido.
Preenchidos os requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal, passo
à análise do recurso especial.
Incidência do enunciado no 735 da súmula do STF:
Observo que o aresto recorrido manteve decisão do juízo primário
concessiva de tutela de urgência de natureza antecipada, reputando
evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo.
Documento eletrônico VDA52193434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:07:27
Código de Controle do Documento: 8d1763d9-d7e6-4a0f-b7c0-360664d2dcf8

Em se tratando de recurso especial interposto contra acórdão em agravo
de instrumento que versa sobre tutela provisória, como ocorre no
presente caso, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que a via
eleita não é compatível com a impugnação de juízo provisório sobre
questão controvertida.
Neste sentido:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
TUTELA
ANTECIPADA.
NATUREZA
PRECÁRIA
E
PROVISÓRIA.
REAVALIAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 1. Não há violação do
do
quando o Tribunal de origem aprecia
art. 1.022
CPC/2015
fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu
convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da
parte. 2. É firme a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal
de Justiça acerca da impossibilidade de rever, em recurso
especial, a existência dos requisitos suficientes para a concessão
de medida urgente, em razão do óbice da Súmula 735 do STF. 3.
A natureza precária e provisória do juízo de mérito desenvolvido
em sede liminar, fundado na mera verificação da ocorrência do
periculum in mora e da relevância jurídica da pretensão deduzida
pela parte interessada, não enseja o requisito constitucional do
esgotamento
das
instâncias
ordinárias,
indispensável
ao
cabimento dos recursos extraordinário e especial, conforme
exigido expressamente na Constituição Federal: “causas decididas
em única ou última instância.” 4. Esta Corte de Justiça admite a
mitigação do referido enunciado, especificamente quando a própria
medida importar em ofensa direta à lei federal que disciplina a
tutela provisória (
em seu
correspondente ao
CPC/2015,
art. 300,
do
, hipótese aqui não verificada. 5. Agravo
art. 273
CPC/1973)
interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.526.963/GO,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/9/2024,
DJe de
)
13/9/2024.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO AUTÔNOMA DE ANULAÇÃO DE ARREMATAÇÃO C/C
ANULAÇÃO DE HIPOTECA. PEDIDOS DE SUSPENSÃO
TEMPORÁRIA DOS EFEITOS DA ARREMATAÇÃO, DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE NO IMÓVEL E DE AVERBAÇÃO
DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO BEM. MEDIDA CAUTELAR
DEFERIDA. REFORMA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO LIMINAR. NÃO
CABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 735 DO STF POR
ANALOGIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Em razão da
natureza precária da decisão que defere ou indefere liminar ou
daquela que julga a antecipação da tutela, é inadequada a
interposição de recurso especial que tenha por objetivo rediscutir a
correção do mérito das referidas decisões, por não se tratar de
pronunciamento definitivo do tribunal de origem, atraindo, por
analogia, a incidência da Súmula n. 735 do STF. 2. O Superior
Documento eletrônico VDA52193434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:07:27
Código de Controle do Documento: 8d1763d9-d7e6-4a0f-b7c0-360664d2dcf8

Tribunal de Justiça, excepcionalmente, admite a interposição de
recurso especial contra acórdão que decide sobre pedido de
antecipação da tutela, para tão somente discutir eventual ofensa
aos próprios dispositivos legais que disciplinam a matéria da tutela
provisória descrita no
do CPC. 3. Agravo interno provido.
art. 300
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.177.076/MT,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
REPDJe de
16/5/2023,
DJe de
)
15/06/2023,
14/6/2023.
Firme neste raciocínio, tanto o recurso extraordinário quanto o recurso
especial exigem providência jurisdicional definitiva com vistas a
franquear a instauração do contencioso no âmbito dos Tribunais
Superiores.
Sendo assim, no que concerne ao mérito do agravo de instrumento, deve
incidir, por analogia, o óbice do enunciado no 735 da Súmula do STF:
“Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida
liminar”.
Dada a impossibilidade de interposição de recursos extremos de decisão
que defere ou indefere medida cautelar ou antecipatória, face à natureza
precária e provisória da decisão atacada, afigura-se, assim, ausente o
imprescindível pressuposto constitucional relativo ao esgotamento de
instância.
Ante o exposto, com fulcro no
V, do CPC, inadmito o presente
art. 1.030,
recurso especial.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que não é
cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou
antecipação de tutela, haja vista a natureza precária da decisão, a teor do que dispõe
a Súmula n. 735 do STF.(
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.709.380/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
21/3/2025.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NA TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE.
PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO ESPECIAL.
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA.
ARRENDAMENTO RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA. DESPEJO.
REANÁLISE. FATOS. PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
DECISÃO. NATUREZA PRECÁRIA.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA No 735/STF.
1. A concessão de efeito suspensivo antes da admissibilidade recursal
pela Corte local constitui medida excepcional e pressupõe a aferição da
existência de decisão teratológica ou manifestamente contrária à
jurisprudência do STJ, o que não se verifica no caso.
Precedentes.
Documento eletrônico VDA52193434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:07:27
Código de Controle do Documento: 8d1763d9-d7e6-4a0f-b7c0-360664d2dcf8

2. As circunstâncias acerca da irreversibilidade da medida foram
consideradas pelo Tribunal de origem, sendo inviável rever o
entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem a análise dos fatos
e das provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ.
3. O acórdão recorrido consiste em provimento judicial de natureza
precária, portanto, não configurado o pressuposto de causa decidida,
conforme o
III, da Constituição Federal.
art. 105,
Súmula no 735/STF.
Incidência.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt na TutAntAnt n. 178/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
26/8/2024,
29/8/2024.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE
URGÊNCIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA.
REQUISITOS. NECESSIDADE
SÚMULA N. 735/STF.
DE REEXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida
nos autos de ação de retificação de hipoteca, que indeferiu o pedido de
tutela de urgência.
2. O recurso especial não foi conhecido com fundamento na incidência
das Súmulas n. 735/STF e 7/STJ.
3. "Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há
irregularidade no julgamento monocrático, visto que a legislação
processual permite ao relator julgar monocraticamente recurso
inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste
Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão
colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da
colegialidade" (AgInt no
relator Ministro Paulo de
REsp n. 1.841.420/MG,
Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de
.
17/11/2022)
4. Esta Corte, em sintonia com o disposto na Súmula n. 735/STF,
entende que, em regra, não é cabível recurso especial para reexaminar
decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela.
5. A pretensão de alterar o entendimento a que chegou o Tribunal de
origem quanto ao preenchimentos dos requisitos de concessão da tutela
de urgência, esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.665.282/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
14/11/2024.
A partir do cotejo entre a decisão transcrita e as razões do agravo, verifico
a existência de óbice formal impeditivo do conhecimento do recurso, qual seja, a
Documento eletrônico VDA52193434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:07:27
Código de Controle do Documento: 8d1763d9-d7e6-4a0f-b7c0-360664d2dcf8

carência de impugnação específica aos fundamentos da inadmissão do recurso
especial.
Acerca da matéria, destaco que a Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça firmou entendimento de que “a decisão que não admite o recurso especial tem
como escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal.
Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença
de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez
que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. [...] A decomposição
do provimento judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua
parte dispositiva, e não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo,
ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve
ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
regimentais”
EAREsp 746.775/PR,
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe
19/9/2018,
de
.
30/11/2018)
Acrescento, ainda, sobre o recurso em exame (agravo do
do
art. 1.042
CPC), "ser inafastável o dever do recorrente de impugnar especificamente todos os
fundamentos que levaram à inadmissão do apelo extremo, não se podendo falar, na
(
hipótese, em decisão cindível em capítulos autônomos e independentes”
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
EREsp 1.424.404/SP,
DJe de
.
20/10/2021,
17/11/2021)
Esse posicionamento vem guiando a jurisprudência da Segunda Seção
desta Corte e das turmas que a integram, como se nota a partir dos acórdãos que
consignaram: “a ausência de impugnação específica, na petição de agravo em recurso
especial, dos fundamentos da decisão que não admite o apelo especial atrai a
aplicação do artigo 932, III, do Código de Processo Civil de 2015 e do art. 253,
parágrafo único, I, do RISTJ (redação dada pela Emenda Regimental n. 22, de 2016)"
(AgInt nos
relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção,
EREsp n. 1.842.807/SC,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator
30/4/2024,
7/5/2024,
AREsp n. 2.790.566/SP,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
17/3/2025,
e AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
21/3/2025
AREsp n. 2.745.096/MS,
Turma, julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
20/3/2025.
Postas essas premissas, verifica-se que o recurso especial foi inadmitido
com fundamento na 735 do STF.
Documento eletrônico VDA52193434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:07:27
Código de Controle do Documento: 8d1763d9-d7e6-4a0f-b7c0-360664d2dcf8

Nos termos do
do CPC e do
parágrafo único,
art. 932, inciso III,
art. 253,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
especia l que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme o já mencionado entendimento da Corte Especial do STJ, a
decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne
todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Dito mais claramente, a defesa não impugnou devidamente a incidência
do óbice de maneira específica e suficiente (súmula 735 do STF), do mesmo modo que
não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão
impugnada.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
É o voto.

Documento eletrônico VDA52193434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:07:27
Código de Controle do Documento: 8d1763d9-d7e6-4a0f-b7c0-360664d2dcf8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.022.973 / PE
Número Registro: 2025/0317519-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00021580920238172480 00180075520238179000 180075520238179000 21580920238172480
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
AGRAVADO
: JOSE DIEGO MACIEL DE SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
17/11/2025,
Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA52420037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:58:22
Código de Controle do Documento: cc161523-b8e0-4c8f-8728-8024603dba39

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52420037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:58:22
Código de Controle do Documento: cc161523-b8e0-4c8f-8728-8024603dba39